Tribunal: TJDFT
Processo: 0709855-77.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO PRATICADO PRÓXIMO A INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. APLICAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 33, § 4o, DA LAD NA JUSTIÇA MENORISTA. INCOMPATIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo M. P. D. F. T. contra decisão que atribui ao adolescente a prática da conduta infracional análoga ao tipo descrito no artigo 33, caput, e §4o, c/c art. 40, inciso III, todos da lei 11.343/2006, aplicando-lhe a medida socioeducativa de LIBERDADE ASSISTIDA pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses cumulada com a medida de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.
2. O M. P. D. F. T. sustentou que houve indevida aplicação do tráfico privilegiado visto a existência de remissão anterior por ato análogo ao tráfico. Alega, ainda, que a gravidade concreta do ato infracional e a natureza do delito exigem resposta socioeducativa mais severa, sendo as medidas em meio aberto insuficientes. Pugna, assim, pela aplicação da semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é adequada a utilização dos requisitos do tráfico privilegiado na justiça menorista, bem como se a medida fixada foi aplicada de forma fundamentada e observando os requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise dos requisitos para aplicação da causa de redução de pena, prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, mostra-se incompatível com o sistema jurídico-educativo do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que tais critérios — primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa — derivam de lógica voltada à dosimetria de pena, e não se harmonizam com a natureza pedagógica, protetiva e não retributiva das medidas socioeducativas.
5. Mesmo diante da gravidade da conduta atribuída ao adolescente, o contexto pessoal, social e familiar do jovem é favorável, visto que mora com a mãe e os avós maternos, tendo a genitora relatado ser um jovem obediente e que a ajuda.
6. Na hipótese, a medida de liberdade assistida, prevista no art. 118 do ECA, cumulada com prestação de serviços à comunidade mostram-se adequadas por permitir o acompanhamento técnico sem prejuízo ao fortalecimento da estrutura familiar e escolar, promovendo a responsabilização e a ressocialização.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, tão somente, excluir a aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, por sua incompatibilidade com o regime jurídico das medidas socioeducativas, sem modificação das medidas fixadas na sentença.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006 e Estatuto da Criança e do Adolescente.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1965593, 0743167-20.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.